Tribunal: TJDFT
Processo: 0737458-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737458-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO (10980) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio do despacho de ID no 70705354, determinou-se a expedição de alvará de levantamento, em favor do Sindicato executado, da diferença entre a multa aplicada no acórdão de ID no 69541218, com a atualização monetária aplicada pela instituição bancária depositária durante o interregno que se seguiu ao bloqueio (ID no 64487676). Antes de expedir os alvarás de levantamento, a Secretaria da egrégia 2a Câmara Cível remeteu os autos à Contadoria para apuração do valor atualizado da dívida. Além disso, no interregno que se seguiu à prolação do despacho de ID no 70705354 e a expedição dos alvarás, ambas as partes peticionaram. Por meio da petição de ID no 70879463, o Distrito Federal requereu a conversão do cumprimento provisório em definitivo, requerendo o pagamento da multa pecuniária exequenda, a que atribui o valor atualizado de R$ 908.640,00 (novecentos e oito mil e seiscentos e quarenta reais), bem como de honorários de sucumbência, de R$ 78.763,20 (setenta e oito mil e setecentos e sessenta e três reais e vinte centavos). Do seu turno, na petição de ID no 71335382, o Sindicato dos Médicos do Distrito Federal requereu a liberação de todo o excedente pecuniário havido em seu valor. Expedido o primeiro alvará de levantamento, em relação à quantia que se encontrava depositada de R$ 3.400.000,00, o SINDMÉDICO/DF peticionou alegando a insuficiência do valor restituído. Em seguida, foi expedido novo alvará, em relação ao bloqueio de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). É o relato do necessário. Inicialmente, cabe destacar que, no despacho de ID no 70705354, não houve determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização da dívida, sobretudo porque, uma vez constritos os numerários, a partir de seu depósito em conta judicial, passam a sofrer atualização pela instituição financeira, revelando-se descabida a incidência de juros e de correção monetária, a contar do depósito suficiente para quitar a dívida, como denotam os Enunciados nos 179 e 271 das Súmulas do STJ. Diante disso, determino a exclusão da certidão de ID no 71410564, bem como dos cálculos de ID no 71411083, dos presentes autos eletrônicos, certificando-se o ocorrido. A quantia depositada, no total, referente às multas aplicadas, foi de R$ 3.600.000,00. No julgamento da ação, foi reduzida para R$ 900.000,00. Ou seja, devolve-se R$ 2.700.000,00 ao Sindicato, e o restante se entrega ao DF. Considerando que há valores depositados em favor do Distrito Federal, intime-se o exequente para indicar a conta bancária para expedição do alvará de levantamento, da quantia de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), aplicando-se, obviamente, as citadas súmulas. No mais, quanto aos honorários advocatícios fixados no v. acórdão, deverá o DF postular o cumprimento de sentença nos autos de origem. Cumpridas estas diligências, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 15 de maio de 2025. Desembargador Jansen Fialho Relator